Tribunal: STF
Processo: HC 268589
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.057.299/PR, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE JULGOU O ARESP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos utilizados na decisão que julgou o agravo em recurso especial atrai a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior, segundo o qual “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício para contornar vícios de admissibilidade do recurso próprio, porquanto tal providência somente pode ser deferida por iniciativa do órgão julgador, quando constatada ilegalidade flagrante. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido (doc. 11, p. 35).

Nesta impetração, busca-se:

a) O conhecimento do presente habeas corpus;
b) A concessão definitiva da ordem para:
• Declarar a nulidade do ingresso domiciliar;
• Reconhecer a ilicitude das provas;
• Declarar a nulidade do processo desde a origem;
• Absolver o paciente;
• Determinar a imediata expedição de alvará de soltura (doc. 1, p. 5). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.057.299/PR, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão que julgou o agravo em recurso especial concluiu pelo não conhecimento da insurgência, ao fundamento de que não houve impugnação específica e pormenorizada de todos os óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ (e-STJ fls. 954/955).
Nas razões do presente agravo regimental, a parte agravante limita-se a afirmar, de modo genérico, que teria enfrentado todos os fundamentos da inadmissão e que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, reiterando o mérito relativo à suposta nulidade da prova por invasão domiciliar e à inaplicabilidade da Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 960/962), porém sem demonstrar, de modo efetivo, concreto e pormenorizado, que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, como exigido pelo art. 932, III, do CPC, e pelo art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
A falta de dialeticidade recursal, caracterizada pela não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência do verbete n. 182/STJ, que dispõe: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” Em igual sentido, os julgados: AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; e AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.
No caso concreto, o agravante não desenvolve o necessário cotejo analítico para afastar os óbices apontados, especialmente os relativos às Súmulas 83, 126 e 7/STJ e à ausência de comprovação do dissídio, limitando-se à negativa genérica e ao retorno ao mérito, o que não satisfaz o princípio da dialeticidade (e-STJ fls. 960/962).
Quanto ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, a postulação não prospera. A concessão de habeas corpus de ofício não se presta a suprir vícios do recurso próprio, nem pode ser utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante. É o que reafirmam os seguintes julgados: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024; AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024; e EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 13/3/2013.
Ainda que superado o óbice formal, não se vislumbra, pelas próprias razões recursais, flagrante ilegalidade apta a justificar providência de ofício. O parecer ministerial, aliás, destaca a existência de fundadas razões para a diligência policial, conforme elementos fixados pelas instâncias ordinárias, e a inviabilidade de absolvição pela via estreita em razão do necessário revolvimento fático-probatório (e-STJ fls. 978/987), o que, além de afastar a alegada nulidade, reforça a improcedência da tese defensiva na via eleita.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 11, pp. 38-39).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 11/2/2026. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator